Tribunal: TJPA
Processo: 0805025-17.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805025-17.2021.8.14.0015

APELANTE: TARCIANA ROCHA BARROZO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT C/C ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO EM FACE DA IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DAS PROVAS DELA DECORRENTES. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE DROGAS. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE. TESE REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA ESTÁ SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TESE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A MERCÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Preliminar.
In casu
, a apelante fora localizada em local conhecido pela prática do comércio de drogas, por volta de 22h, o que já ampara a fundada suspeita e justifica a busca pessoal. Assim, circunstâncias objetivas levaram a Policial Militar a identificar que a apelante portava 41 (quarenta e um) embrulhos que totalizavam 12g (doze gramas) de cocaína. Conveniente alicerçar ser atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais. Precedentes. Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse do apelante. Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar.

II.

Preliminar. É cediço que a superveniência de sentença penal condenatória, após juízo de cognição amplo, com contraditório e ampla defesa, esvazia a alegação de inépcia da denúncia, conforme, de resto, vem decidindo a jurisprudência do STJ. Tese rejeitada.

III. Mérito. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando à materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga (Id.10891375), pelo Laudo toxicológico definitivo n° 2021.02.001646-QUI (Id 10891441), este atestando que o material entorpecente apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como “cocaína”. De igual modo, a autoria do delito, restou demonstrada pelos depoimentos e colhidos durante a instrução processual. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. Condenação mantida;

IV. Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que a recorrente não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder. Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06;

V. Recurso conhecido e improvido.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

TARCIANA ROCHA BARROZO, inconformada com a decisão que a
condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput c/c art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA.

Nas razões recursais (ID 10891470), postula a defesa, inicialmente, pelo reconhecimento de nulidade da prova obtida através de revista pessoal, e em vista disso, pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões ao recurso de apelação, o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento, mas, no mérito, pelo improvimento do apelo defensivo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória (ID 10891474).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.
(ID.
11223577).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 25/09/2021, durante uma operação realizada na feira da CEASA, a apelante foi abordada por uma guarnição da Polícia Militar e, após a realização de revista pessoal, foi encontrada em posse da recorrente 41(quarenta e um) embrulhos que continham 12g (doze gramas) da substância conhecida popularmente como “cocaína”.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi a apelante TARCIANA ROCHA BARROZO denunciada como incursa nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Devidamente processada,
foi proferida a sentença em 25 de abril de 2022, nos termos supracitados, condenando a ré à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput c/c art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.
Inconformada, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

PRELIMINARES

I. DA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NA RECORRENTE E DAS PROVAS DECORRENTES.

Nas razões recursais (ID 10891470), postula a defesa, inicialmente, pelo reconhecimento de nulidade da prova obtida através de revista pessoal.

Sustentou ainda, que estariam ausentes os elementos concretos que caracterizariam a “fundada suspeita” e tornariam legítima a abordagem.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento que a fundada suspeita "não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa" (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

In casu
, a apelante fora localizada em local conhecido pela prática do comércio de drogas, por volta de 22:00h, o que já ampara a fundada suspeita e justifica a busca pessoal.

Ademais, de acordo com o que consta dos autos, as diligências que culminaram com a abordagem da recorrente se deram durante uma operação realizada na feira da Ceasa, que tinha por fim combater o consumo e a venda de entorpecentes no local, conhecido pela mercancia de entorpecentes.

Nesse diapasão, avistada em atitude suspeita a apelante tentou se evadir do local, em virtude da aproximação da viatura, quando a guarnição emitiu ordem de parada.

Assim, circunstâncias objetivas levaram a Policial Militar Viviane Vasconcelos Alves, responsável pela revista pessoal da recorrente, a identificar que a apelante portava 41 (quarenta e um) embrulhos que totalizavam 12g (doze gramas) de cocaína.

Como se vê, a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o (s) indivíduo (s) esteja (m) na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade do (s) indivíduo (s).

Na hipótese, observou-se no acervo processual, fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava a recorrente, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR - ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).

Conveniente alicerçar ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais
" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Por fim, verificou-se que a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).

Assim, restou evidenciada a justificativa para a abordagem e a busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.

Preliminar rejeitada.

II. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A Defesa, aduz ainda que a denúncia deixa de preencher os pressupostos previstos no art. 41, do CPP, por ausência de justa causa, vez que a conduta descrita se amolda àquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Sem delongas, adianto que a alegação de inépcia da exordial não merece acolhimento. É cediço que a superveniência de sentença penal condenatória, após juízo de cognição amplo, com contraditório e ampla defesa, esvazia a alegação de inépcia da denúncia, conforme, de resto, vem decidindo a

jurisprudência

do

Colendo STJ:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. ART. 41 DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia" (REsp 1.166.299/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T5 - QUINTA TURMA, DJe 3/9/2013) [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1918430/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”

Sendo assim, rejeito a preliminar. Passo ao mérito.

MÉRITO

I. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO

Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios: “a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Dito isto, não assiste razão a apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando à materialidade do crime restou comprovada pelo

Auto de Apresentação e Apreensão da droga (Id.10891375), pelo Laudo toxicológico definitivo n° 2021.02.001646-QUI (Id 10891441), este atestando que o material entorpecente apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como “cocaína”.

De igual modo, a autoria do delito restou demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
, conforme a seguir transcrevo:

Em juízo, foi inquirida a testemunha WELINGTON BRITO DOS SANTOS, Policial Militar, relatou em juízo:

“Que estava na operação mencionado e era o condutor da viatura. Alegou que avistaram a ré, tendo a CB VIVIANE feito a revista nela e encontrado a substância entorpecente”.

Corroborando o édito condenatório, a testemunha VIVIANE VASCONCELOS ALVES, Policial Militar, relatou os fatos no mesmo sentido:

“Que no dia dos fatos havia uma operação na “Feira da CEASA” com o objetivo de combater o consumo e a venda de entorpecentes no local. Afirmou que estava em diligência no dia junto com outros policiais quando avistaram a ré correr, em decorrência da aproximação da viatura. Aduziu que deram o comando de parada, tendo ela atendido, oportunidade em que realizou a busca pessoal nela e encontrou o material entorpecente.”

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pelas testemunhas policiais corroboram a tese da acusação.

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra a acusada se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime. A esse respeito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013).

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação a acusada.

II – DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Cediço esclarecer, por oportuno, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício.

Ademais, não há que se acolher qualquer desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n.º 11343/06, face à quantidade de droga encontrada (41 (quarenta e um) embrulhos que totalizavam 12g (doze gramas) de cocaína).

Nesse contexto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória.

Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório.

Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.

Destarte o apelo defensivo, não se sustentou, uma vez que a tese de insuficiência probatório não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, não havendo motivos para cogitar-se na desclassificação para o art. 28 da mesma Lei.

Dito isto, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023